Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702916-65.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARA SANTOS SOUSA MELO ALBERTO, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., CALCARD S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTOS, SERASA S.A., BOA VISTA SERVICOS S.A., SARA SANTOS SOUSA MELO ALBERTO D E S P A C H O Intime-se a apelante SARA SANTOS SOUSA (autora) para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora